Tribunal: TJES
Processo: 5002379-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002379-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE LUIZ EUZEBIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA.

APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra
cabíve
l
na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP).

2.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo porque, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e autoria dos fatos se materializam através da gravação da vítima juntada em ID nº 7416183, onde se pode ver o momento exato em que o paciente efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima.

3.
Não resta provada a existência de perigo atual ou iminente ou de circunstância que fizesse André Luiz acreditar erroneamente que estava em situação de perigo por qualquer agressão imaginária pela vítima, uma vez que Thacio estava apenas conduzindo o seu veículo e o paciente que colidiu na traseira de seu veículo, após a vítima seguiu o carro do paciente apenas para anotar a sua placa.

4.

É

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5.
É
firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho ilícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presente os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002379-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDRE LUIZ EUZEBIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SERGIO HENRIQUE DE CASSIO CARVALHO - ES32266

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

7426176
) impetrado em favor de
ANDRÉ LUIZ EUZÉBIO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal
de
Guarapari
/ES.

Narra o impetrante que o paciente é Policial militar da ativa e que em dezembro de 2022 numa ação policial teve que matar um traficante local, e desde então estava sendo ameaçado de morte por parentes e comparsas.

Que no dia 14 de maio de 2023, André Luiz teve um problema no trânsito no centro de Guarapari, no horário de 05h00min, quando voltava para sua residência após um trabalho extra de segurança num show realizado naquela urbe.

Narra que o paciente foi fechado por um veículo todo insulfilmado, e com a fechada o mesmo veio a esbarrar no carro da frente. Que após o incidente ter ocorrido, o paciente achou que iriam matá-lo pois parecia uma emboscada, assim devido a forma em que o condutor do veículo Ônix tentou sair do carro e o paciente com receio pela sua vida empreendeu fuga, mesmo estando armado.

Relata ainda que após três quilômetros na tentativa de fuga, André Luiz foi perseguido pelo motorista de Uber e na tentativa de se desvincilhar da perseguição, efetuou 04 (quatro) tiros no veículo, acertando os tiros no para-choque e radiador para imobilizá-lo.

Após acertar os tiros, o paciente empreendeu fuga d
o
local, ainda com medo que fossem criminosos.

Alega que o paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.
E que houve a decretação da prisão preventiva sem a necessária fundamentação.

Aponta que
“estamos diante de um CARRICÍDIO e não de HOMICÍDIO como quer tentar condenar o julgador da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES”.

Expõe ainda que houve o instituto da legítima defesa putativa, levando o paciente em última ratio a responder somente pelos danos causados.

Por fim, narra que o paciente é Policial Militar, primário, de bons antecedentes, e possui residência fixa.

Pelo exposto, requer a concessão da ordem liminar para que o paciente tenha o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar do seu processo.

O pedido liminar foi
indeferido
em ID nº
7
498485
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
8016744
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8162930
) opinando pela
concessão
da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

De acordo com os autos, no dia 14 de maio de 2023, por volta das 6h05min, no Bairro São Judas Tadeu, Guarapari/ES, André Luiz Euzébio tentou matar Thacio Gabriel Pinto Nascimento, somente não obtendo o resultado morte porque a vítima não foi atingida. No horário e local citados, a vítima estava trafegando no veículo GM Ônix, placa QNT2H71, quando o veículo Peugeout 207, Passion, placa KNV5D06, conduzido pelo ora paciente, colidiu na traseira dele e empreendeu fuga.

Na sequência, Thacio seguiu o veículo em que estava André Luiz com o objetivo de anotar a placa dele e se ver ressarcido do prejuízo que acabara de sofrer. Ao perceber que estava sendo seguido, o paciente parou o carro, colocou a cabeça para fora e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, somente não consumando o delito de homicídio em razão de ter atingido apenas o veículo em que estava.

Ainda, há informações passadas pelo Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, de que não há registro de que o paciente possua arma particular registrada em nome dele, de que ele possui cautela de arma de fogo da PMES somente quando está de serviço (suspensão da cautela permanente em razão de envolvimento dele em processo de violência doméstica), que tal arma de fogo deveria ter sido entregue no final da escala e que André Luiz estava em gozo de férias em 10/05/2023, logo, não poderia portar arma de fogo no dia da tentativa de homicídio em questão.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(art. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra
cabíve
l na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Ressalto ainda, ser
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus”.
(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo porque, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e autoria dos fatos se materializam através da gravação da vítima juntada em ID nº 7416183, onde se pode ver o momento exato em que o paciente efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Ressalto ainda que a vítima reconheceu o paciente por fotos.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista da gravidade da imputação feita ao acusado, para a
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, em razão do paciente possuir uma condenação criminal e responder a outros processos criminais.

Dessa forma, presentes os requisitos para decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos.

Soma-se isso a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Quanto ao argumento de que o paciente deveria responder pelo crime de “CARRICÍDIO” entendo que não merece prosperar, uma vez que não existe tal crime no Código Penal. Portanto, entendo como correta a imputação de crime de tentativa de homicídio feita pela autoridade coatora.

E, quanto ao argumento de legítima defesa putativa, entendo que também não merece prosperar. Nos termos do art. 20, §1º, do Código Penal, a legítima defesa putativa pressupõe erro por parte do agente, o qual supõe encontrar-se em situação de legítima defesa (imaginária, ou seja, existente em sua mente
)
.

Os requisitos da legítima defesa putativa não se mostram presentes nos autos, pela dinâmica dos fatos e, em especial, pela ação perpetrada pelo paciente que não se apresenta como de contenção.

Não resta provada a existência de perigo atual ou iminente ou de circunstância que fizesse André Luiz acreditar erroneamente que estava em situação de perigo por qualquer agressão imaginária pela vítima, uma vez que Thacio estava apenas conduzindo o seu veículo e o paciente que colidiu na traseira de seu veículo, após a vítima seguiu o carro do paciente apenas para anotar a sua placa.

Cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO

ABSTRATO. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVADA. ATENTADO À SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 4.
Para a configuração da legítima defesa putativa exigese comportamento ou ao menos um gesto leviano da vítima, a fim de estabelecer a ficção na mente do agente (putatividade), o que não ocorreu na hipótese.
5. [...]. 7. Sanções fundamentadas. Dosimetrias mantidas. (TJES; APCr 0001730-16.2013.8.08.0059; Rel. Des.Willian Silva; Julg. 20/07/2022; DJES 28/07/2022)

Portanto, não há elementos nos autos que indicam que os disparos efetuados pelo paciente foram depois de eventual agressão injusta, atual ou iminente que justifique imaginação de estar se defendendo da vítima.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

E, por fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho ilícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presente os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________